Tribunal: TJPA
Processo: 0810838-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810838-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEIDIANE MATOS BRABO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado nos autos pelo Laudo de Constatação Provisória da droga apreendida em poder da paciente, bem como pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito da paciente, e ainda pela confissão desta na fase inquisitiva, estando as referidas provas no Id n. 3947148.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, quais sejam 44 (quarenta e quatro) porções de drogas, dentre estas maconha, cocaína e oxi de cocaína, conforme laudo de constatação provisório e fotos. Ademais, cumpre salientar que, ao que indicam as provas dos autos, a droga foi transportada pela paciente de Belém/PA para Curralinho/PA, e ainda seria transportada novamente para o interior do município, o que demonstra uma maior ousadia no cometimento do delito.

O Juízo
a quo
enfatizou ainda o fato de a paciente já responder a pelo menos mais um processo criminal também por crime de drogas – Processo n. 0007624-25.2016.8.14.0083, havendo inclusive comprovação nos autos do
writ
que a paciente se encontrava em liberdade provisória no referido processo, quando foi presa em flagrante no processo de origem do presente
writ
(Id n. 3947149 – p. 34), o que evidencia a não colaboração desta para com a Justiça, e grande probabilidade de recalcitrância criminosa.

Por fim, aquele Juízo destacou o cenário de caos que vem se instalando na cidade de Curralinho/PA, trazido pelo tráfico de drogas, cidade esta que outrora era pacífica, sendo o tráfico estopim de uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade, sendo ainda destacado os frequentes flagrantes por tráfico de droga na localidade, logo o ato criminoso supostamente perpetrado pela paciente, sem sombra de dúvida, ofende diretamente a ordem pública local.

Ressalta-se, por oportuno, que cristalinamente a decisão segregatória respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR:
Não assiste razão à impetrante em relação ao presente pleito, pois, em que pese a paciente preencha as condições objetivas previstas no art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício, a situação delineada nos documentos juntados às informações prestadas pela autoridade tida como coatora, demonstra óbice ao direito pleiteado.

Conforme já analisado alhures, a paciente estava em liberdade provisória por outro processo criminal também relacionado ao tráfico de entorpecentes, quando foi presa em flagrante delito no presente caso, o que demonstra um forte indicativo de recalcitrância delitiva em crime de tráfico de drogas, e de desobediência às ordem impostas pela Justiça.

Destarte, em que pese a impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe do menor P.Y.B.F., de 05 (cinco) anos de idade (Id n. 3930003), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando a situação fática aqui trazida demonstra cristalinamente que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante ao forte indicativo de que a paciente não se mostra disposta a cumprir medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Judiciário, e de forma alguma pode sua maternidade servir como um Alvará de Soltura automático.

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 14 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810838-07.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO (OAB/PA nº. 24.629)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PACIENTE:
CLEIDIANE MATOS BRABO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO (OAB/PA nº. 24.629)
, em favor de
CLEIDIANE MATOS BRABO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO/PA
.

Consta da exordial do
writ
que em 23/10/2020, a paciente foi presa em flagrante delito por estar supostamente comercializando entorpecente na Travessa Floriano Peixoto, Cidade de Curralinho-PA.

Aduz que a decisão constritora é carente de fundamentação idônea.

Assevera que inexistem no presente caso os requisitos do art. 312, do CPP, para justificar a segregação cautelar da paciente.

Alega ser possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Afirma que a paciente tem direito à substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filho menor, com apenas 05 (cinco) anos de idade, sobretudo em razão deste se encontrar sob os cuidados da genitora da paciente, a qual não tem condições físicas, nem financeiras para se responsabilizar pelo menor.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, ou para que sua prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

O processo fora distribuído inicialmente ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, todavia, em razão do afastamento deste de suas atividades funcionais em razão de licença médica, o feito foi redistribuído à relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes. (Certidão Id n. 3930884)

Ato contínuo, o Des. Rômulo Nunes apontou a mim a prevenção do feito, e determinou a redistribuição do feito sob a minha relatoria, entretanto, em razão de meu afastamento de minhas atividades funcionais em razão de folgas compensatórias de Plantão Judiciário, a Secretaria deixou de proceder a redistribuição do feito, retornando os autos à relatoria do Des. Rômulo Nunes. (Ids n. 3931598 e 3934035)

Ao analisar o pleito liminar, o Des. Rômulo Nunes o
indeferiu
, e na mesma oportunidade, determinou que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3936428)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (Id n. 3947143):

“(...) Houve comunicação de prisão em flagrante de CLEIDIANE MATOS BRABO, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com o fato ocorrido em 23/10/2020.

Foi juntada Certidão de Antecedes Criminais positiva (documento ID 20655056).

O Juízo competente, analisando o flagrante, proferiu despacho em 24/10/2020 ordenando a intimação do Ministério Pública e da Defesa/Defensoria para se pronunciarem ante a impossibilidade de realização da audiência de custódia (despacho ID 20654464).

Manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (manifestação ID 20657154) em 24/10/2020.

Ofício da Autoridade Policial representando pela prisão preventiva da flagranteada, bem como juntando fotos desta (documento ID 20659690).

Através de decisão proferida em 25/10/2020 (ID 20659984), o Juízo homologou o expediente e converteu a prisão em flagrante de CLEIDIANE MATOS BRABO em prisão preventiva.

Até o presente momento não foi protocolada peça de denúncia ou qualquer outra manifestação do Ministério Público. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem. (Id n. 4040125)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (Id n. 3947149 – p. 17-19):

“(...) Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga (40 porções de drogas, conforme laudo de constatação provisório e fotos), que afasta a possibilidade de consumo próprio.

A flagranteada confessou ser a dona das drogas e que as trouxe de Belém e levaria para o interior do município. Ademais, a certidão judicial criminal da custodiada também registra outras ações, sendo duas pelo mesmo tipo penal do presente flagrante, indicando uma inclinação de CLEIDIANE à prática de atos ilícitos.

Por fim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade da flagranteada, justificando a necessidade da segregação cautelar da custodiada para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDIANEMATOS BRABO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado nos autos pelo Laudo de Constatação Provisória da droga apreendida em poder da paciente, bem como pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito da paciente, e ainda pela confissão desta na fase inquisitiva, estando as referidas provas no Id n. 3947148.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, quais sejam 44 (quarenta e quatro) porções de drogas, dentre estas maconha, cocaína e oxi de cocaína, conforme laudo de constatação provisório e fotos. Ademais, cumpre salientar que, ao que indicam as provas dos autos, a droga foi transportada pela paciente de Belém/PA para Curralinho/PA, e ainda seria transportada novamente para o interior do município, o que demonstra uma maior ousadia no cometimento do delito.

O Juízo
a quo
enfatizou ainda o fato de a paciente já responder a pelo menos mais um processo criminal também por crime de drogas – Processo n. 0007624-25.2016.8.14.0083, havendo inclusive comprovação nos autos do
writ
que a paciente se encontrava em liberdade provisória no referido processo, quando foi presa em flagrante no processo de origem do presente
writ
(Id n. 3947149 – p. 34), o que evidencia a não colaboração desta para com a Justiça, e grande probabilidade de recalcitrância criminosa.

Por fim, aquele Juízo destacou o cenário de caos que vem se instalando na cidade de Curralinho/PA, trazido pelo tráfico de drogas, cidade esta que outrora era pacífica, sendo o tráfico estopim de uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade, sendo ainda destacado os frequentes flagrantes por tráfico de droga na localidade, logo o ato criminoso supostamente perpetrado pela paciente, sem sombra de dúvida, ofende diretamente a ordem pública local.

Ressalta-se, por oportuno, que cristalinamente a decisão segregatória respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR

Não assiste razão à impetrante em relação ao presente pleito, pois, em que pese a paciente preencha as condições objetivas previstas no art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício, a situação delineada nos documentos juntados às informações prestadas pela autoridade tida como coatora, demonstra óbice ao direito pleiteado.

Conforme já analisado alhures, a paciente estava em liberdade provisória por outro processo criminal também relacionado ao tráfico de entorpecentes, quando foi presa em flagrante delito no presente caso, o que demonstra um forte indicativo de recalcitrância delitiva em crime de tráfico de drogas, e de desobediência às ordem impostas pela Justiça.

Destarte, em que pese a impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe do menor P.Y.B.F., de 05 (cinco) anos de idade (Id n. 3930003), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando a situação fática aqui trazida demonstra cristalinamente que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante ao forte indicativo de que a paciente não se mostra disposta a cumprir medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Judiciário, e de forma alguma pode sua maternidade servir como um Alvará de Soltura automático.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.

13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n.

143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

3.
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas)
.
Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com redecretação da sua prisão preventiva.
A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5.
O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

(RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

Vejamos o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC143641/SP, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-2015 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) (grifou-se)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 14 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2020